Tribunal: TJBA
Processo: 0000893-73.2013.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000893-73.2013.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO, ALANCARDE FERREIRA DE ALMEIDA EMBARGADO: DURVAL RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMALIDADE DO ART. 183-A DO RITJBA NÃO OBSERVADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão relevante quanto ao pedido de julgamento presencial com sustentação oral. Alegam os Embargantes que o requerimento foi tempestivamente apresentado, mas não apreciado, o que teria violado o devido processo legal e prerrogativas profissionais. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para anular o acórdão e assegurar o julgamento presencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de julgamento presencial com sustentação oral formulado tempestivamente pelos Embargantes. III. Razões de decidir 3. A petição apresentada pelos Embargantes foi protocolada com pedido de julgamento telepresencial e indicação de advogado para sustentação oral, porém foi classificada como petição simples e não no campo específico “pedido de sustentação oral”, conforme exigido pelo art. 183-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia. 4. A formalidade regimental visa garantir a adequada organização dos julgamentos e não configura formalismo excessivo, sendo essencial ao funcionamento do sistema eletrônico de processos. 5. A jurisprudência apresentada pelos Embargantes não afasta o entendimento adotado, pois provém de órgão com regimento distinto e sem indicação segura de data em relação à alteração normativa. 6. Não há omissão no acórdão embargado, pois a ausência de análise do pedido de sustentação oral decorreu da inobservância do procedimento regimental pelos próprios Embargantes. 7. Para fins de pré-questionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de apreciação de pedido de sustentação oral quando a parte deixa de observar a forma específica prevista no Regimento Interno do Tribunal. 2. A formalidade procedimental prevista no Regimento Interno é essencial para a organização dos julgamentos virtuais " _________ Dispositivo relevante citado: Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 183-A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000893-73.2013.8.05.0081, sendo Embargante Roberto Rodrigues de Oliveira e outra e Apelado Durval Ribeiro dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator